Tribunal: TJBA
Processo: 0507404-28.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0507404-28.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO MORAES PIRAJA e outros

Advogado(s): ROSA HELENA SOARES SAMPAIO

APELADO: SUZANA PASTERNAK KUZOLITZ

Advogado(s):IZABELA INGRID PASTERNAK KUZOLITZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA REAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA
PELOS RÉUS/APELANTES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA E DOS JUROS. ENCARGOS ESTABELECIDOS PELAS PARTES EM ACORDO POSTERIOR. EXCLUSÃO DE TAIS VALORES CONDICIONADA AO ADIMPLEMENTO. AJUSTE NÃO CUMPRIDO. ÔNUS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO DEVEDOR.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO
DE QUITAÇÃO MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA A PARTE AUTORA.

APELANTES QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA. PLEITO REJEITADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS.
FALTA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO DE ACORDO.
INSERÇÃO INDEVIDA DO PERCENTUAL DE 20% NA PLANILHA DE CÁLCULOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDO MORAES PIRAJÁ e MARILUCE CARVALHO FARIAS
contra a sentença (
ID. 52018511
) proferida pelo MM Juízo da 2ª V DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA/BA que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
SUZANA PASTERNAK KUZOLITZ
,
julgou procedentes os pedidos autorais e improcedentes os embargos monitórios. Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados, conforme decisão de
ID. 52018576
.

2.
Consta dos fólios que o litígio teve origem em uma relação negocial entre as partes, na qual a Autora, ora Apelada, firmou compromisso verbal com os Réus/Apelantes de investir o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a criação de uma empresa com o fim de vender e distribuir água de coco concentrada em sachês de alumínio ou em embalagens da
Tetra Pak
. Ocorre que, após realizar a primeira transferência para os réus/apelantes, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a autora/apelada desistiu do negócio e passou a requerer a devolução do montante, o que não ocorreu de maneira consensual.

3. Em razão disso é que a Autora ingressou com o pleito monitório, que foi julgado procedente pelo MM. Juízo
a quo
, restando constituído o título executivo
judi
cial no importe de R$ 2.500.653,92
(dois milhões quinhentos mil seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)
, que poderá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação.

4. Os apelantes pretendem, em síntese, que seja afastada a incidência de juros, multa e honorários advocatícios da cobrança efetuada pela apelada, por considerar que o contrato de mútuo apócrifo não pode balizar a decisão judicial; bem como que seja considerado o termo de acordo juntado aos autos, que prevê a devolução do valor sem qualquer ônus, e, alternativamente, que seja determinada a quitação da dívida pela transferência do terreno dado em garantia.

5. Dessa maneira, a controvérsia consiste em averiguar o acerto da sentença que reconheceu serem devidos os encargos constantes do acordo firmado entre as partes, resultando na constituição do título judicial.

6.
In casu
, a prova escrita sem eficácia de título executivo que aparelhou a ação monitória foi o contrato de mútuo firmado em 28/03/2012 sem a assinatura dos requeridos
/apelantes
(
ID.
52017207 – Págs.
19/20
) e termo de acordo (
ID.
52017207 – Págs. 26/28
)
.
A parte Autora
/Apelada
colacion
ou
aos autos, ainda:
(i)
comprovante de transferência de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais)
em favor do réu EDUARDO MORAIS PIRAJÁ
(
ID.
52017207 – Págs. 23
)
;
(ii)
comprovante de transferência de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
em favor da requerida MARILUCE CARVALHO FARIAS
(
ID.
52017207 – Págs.
24
);
(iii)
declaração do imposto de renda do ano 2012 constando como empréstimo os valores transferidos
(
ID.
52017207 – Págs.
41
/44
).

7.
Em precedentes recentes, o STJ
discorreu sobre
qual seria a prova hábil para manejar a ação monitória,
destacando que deve ser
“documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor”
, além de admitir que a assinatura do devedor é dispensável
. No caso, em que pese o contrato de mútuo
seja
apócrifo
, por não ostentar assinatura de ambas as partes, os elementos constantes dos autos e a própria narrativa dos Apelantes não deixam dúvidas quanto à relação estabelecida entre as partes, inclusive,
porque a prova da transferência dos valores restou incontroversa,
assim como
o termo de acordo, pois foi juntado pela autora e reconhecido pelos réus.

8.
Os réus/apelantes não negam o recebimento das quantias que somaram R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à época; assim como não alegam a satisfação da dívida. Portanto, o dever de restituir é patente. Nessa linha de ideias,
resta decidir
quanto aos encargos incidentes sobre a avença,
haja vista que os Apelantes sustentam que fora acordada a devolução sem incidência de qualquer juros ou correção, em atenção ao acordo firmado.

9.
Apesar do esforço argumentativo exercido pelos apelantes em relação à não incidência de encargos, sua irresignação não merece prosperar. Ainda que os Recorrentes aleguem que tentaram transferir o imóvel para a autora/apelada, não consta dos autos qualquer prova que corrobore suas afirmações. Nos documentos de
ID. 52018477 e 52018479
, há o registro de conversas de whatsapp — entre o apelante Eduardo e a Apelada Suzana — e e-mails trocados entre os advogados das partes, nos quais observa-se que as partes não conseguem solucionar o impasse em relação à devolução do valor, tampouco em relação à transferência do imóvel.

10.
Ato contínuo, nota-se que ambos trouxeram o acordo firmado como documento idôneo para instruir o feito e reclamam o seu cumprimento — a autora no que tange à multa e juros e os réus no tocante à previsão de não incidência de tais encargos, por considerarem que teriam colocado o imóvel à disposição da credora no momento oportuno. O referido instrumento previu, na cláusula segunda, a não incidência de encargos, acaso o valor fosse devolvido até o dia 28/03/2015. Contudo, para o caso de inadimplemento após aquela data, a previsão da cláusula terceira era de cobrança de multa de 5% (cinco por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês
(ID. 52018476 - Pág. 2 e 52017207 - Pág. 27)
.

11. Assim,
agiu com acerto
o magistrado
a quo

ao declarar que
“
os réus não cumpriram com o acordo, ensejando a aplicação da cláusula terceira, que informava que em caso de não cumprimento do acordo o valor passaria a incidir em multa de 5% e juros moratórios de 1% ao mês
”
(
ID. 52018510
)
, caindo por terra as alegações recursais de que sobre o valor
devido
não incidiria
m
juros ou multa.

12.
A respeito do pedido alternativo formulado pelo
s
Apelante
s

(ID. 52018578 - Pág. 10)
,
quanto à transferência
de “6.666 m
2
do imóvel” situado em Feira de Santana,
entendo que destoa do ajuste firmado entre as partes. Isso porque a cláusula Segunda,
item "02", do contrato colacionado aos autos (
ID. 52018476
) estabeleceu tal possibilidade usando como limite a data
de 2
8/03/2015. Vencido o prazo
sem que o devedor exercesse a escolha
, mediante qualquer das formas de pagamento ali previstas, a escolha retornou ao credor
, que ajuizou a presente demanda. Logo,
não mere
ce
prosperar o citado pedido.

13.
Para além da previsão contratual, não
houve
a juntada de
qualquer
documento
referente
ao imóvel
, a fim de comprovar
que
este
pertencia aos Apelantes

e que estava livre e desembaraçado para a transferência. Ademais, tratando-se de uma obrigação
cujas tratativas acerca da quitação remontam a março de 2012,
depreende
-se
que
,
após
12 (doze)
anos, já
houve
prazo mais do que razoável para a realização da venda do bem e
satisfação
da dívida, demonstrando o viés protelatório dessa discussão.

14.
No que se refere aos honorários advocatícios contratuais incluídos na planilha de cálculo juntada com a inicial, 20% (vinte por cento) sobre o valor devido — que totaliza o montante de R$ 416.775,65 —, a irresignação merece prosperar. Como é consabido, os honorários advocatícios da fase judicial são arbitrados pelo julgador, na sentença, conforme determina o art. 85 do CPC. No presente caso, os honorários de sucumbência foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

15. Lado outro, há que se ressaltar que o princípio da reparação integral prevê o ressarcimento, ao credor, dos valores gastos com honorários de advogado para cobrança da dívida inadimplida, conforme preveem os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil. A condenação ao ressarcimento, no entanto, está condicionada à comprovação das despesas, sob pena de enriquecimento ilícito do credor.

16. No caso em análise, não houve qualquer menção aos honorários contratuais na petição inicial, assim como nada foi dito no acordo utilizado pelas partes como parâmetro para suas postulações, de modo que o percentual de 20% foi inserido na planilha de cálculos sem qualquer prova do dispêndio suportado pela autora. Além disso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, na ação monitória, é incabível a inclusão de honorários advocatícios no cálculo inicial do montante devido. Precedentes.

17. Por fim, tendo em vista o provimento parcial do recurso da parte ré, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o quanto decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1059.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

0507404-28.2016.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes
EDUARDO MORAES PIRAJÁ e MARILUCE CARVALHO FARIAS

e
Apelada
SUZANA PASTERNAK KUZOLITZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso,
reformando-se a sentença apenas para excluir do título executivo o valor dos honorários advocatícios inseridos pela autora, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR27/15